Tribunal: TJDFT
Processo: 0749996-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO REALIZADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANÁLISE CASUÍSTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário efetuar limitações às cláusulas contratuais estabelecidas entre a instituição financeira e o consumidor quanto aos descontos de débitos.
2. Na espécie, vê-se que houve prévia estipulação contratual referente a possibilidade de descontos da dívida de cartão de crédito na conta corrente da autora, bem como restou comprovado que a autora se encontra em débito com a instituição financeira. Portanto, se mostram legítimos são os descontos incidentes.
3. No que se refere ao financiamento realizado no cartão de crédito, o banco apelante informa que por conta de uma inconsistência sistêmica causada pelas atualizações e modernizações nos sistemas, foi lançado na fatura parcelamento no valor de R$ 4.043,66, em 11 parcelas de R$ 639,29.
4. Estando presentes os elementos conduta, o dano e o nexo causal e restando comprovada a falha na prestação do serviço bancário, atrai o dever de reparação ante a responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. O parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que existindo cobrança indevida tem o consumidor o direito à repetição do indébito, pelo dobro do valor pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável.
6. In casu, houve o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo legislador, quais sejam, cobrança de quantia indevida, pagamento em excesso e inexistência de hipótese de engano justificável.
7. No tocante aos danos morais, a existência de dano à personalidade, resultante de defeito na prestação de serviço, é manifesta e incontroversa, e deve a sentença ser mantida neste ponto. Por outro lado, o quantum indenizatório arbitrado pelo douto juízo merece reparos, visando a torná-lo adequado aos fatos.
8. A compensação por dano moral deve ser proporcional e ser definida de modo a não provocar enriquecimento sem causa, e mostra-se razoável sua redução do patamar de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00.
9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.